Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-16.2022.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. OFENSAS RACISTAS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. OFENSOR. INCAPACIDADE. EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação reparatória de dano moral que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) o apelante deve reparar a apelada pelos danos morais que ela alega ter sofrido; (ii) o valor da reparação por dano moral fixado na sentença deve ser minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade.
4. O incapaz é responsável pelos prejuízos que causar caso as pessoas responsáveis por ele não tenham obrigação de fazê-lo ou não disponham de meios suficientes.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Reparação por dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. As ofensas racistas proferidas à supervisora de caixa de supermercado são aptas a violar direitos da personalidade desta, mais especificamente os direitos à imagem e à honra. 2. A incapacidade do ofensor no momento da ação não afasta a sua responsabilidade por reparar os danos morais que causou no caso concreto".
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, caput, VI, e parágrafo único III; CC, arts. 403 e 935; CPC, arts. 85, § 11, e 928, caput e parágrafo único; CF, art. 5o, V.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ.